Tribunal: TJPA
Processo: 0006147-55.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9758 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006147-55.2018.8.14.0031

APELANTE: ROZIELE MAIA FIUZA, MARINIEVES MODESTO CORREA DE MIRANDA, RAYANE SILVA E SILVA, ELIZANA DE CARVALHO PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO LOBATO DO NASCIMENTO, RUTH KEILA PANTOJA CORREA, LUCICLEIA RIBEIRO GAMA, ARINALDO PUREZA MORAES, JAMYLLE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA, DAVI CORREA GOMES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que negou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público municipal, cuja convocação foi anulada por decreto da nova gestão administrativa. Alegação de preterição indevida na razão da contratação de servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, somente se convertendo em direito subjetivo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovadas.

4.

A contratação de servidores temporários não configura, por si só, preterição ilegal, sendo necessário demonstrar que as funções desempenhadas incluem às vagas previstas no edital e que a Administração Pública agiu com desvio de especificamente ao preterir os candidatos aprovados no concurso.

5.

A anulação da convocação por meio de decreto municipal decorreu da reorganização administrativa da nova gestão, não havendo comprovação inequívoca de ilegalidade.

6.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo dilatação probatória incabível para comprovar a suposta preterição, o que não foi atendido pelos impetrantes.

7.

Precedentes deste Tribunal e do STJ reafirmam que a simples contratação de temporários, sem prova concreta de burla ao concurso público, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato.

8.

Diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou preterição arbitrária, mantém-se a sentença que negou a segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento:

1.

A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e motivada por parte da Administração Pública.

2.

A contratação de servidores temporários pela Administração não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a comprovação de que as funções desempenhadas por vagas oferecidas no certame e que houve burla ao princípio do concurso público.

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilatação probatória para comprovação da ilegalidade do ato da administração.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROZIELE MAIA FIUZA e OUTROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou improcedente o mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Moju, denegando a segurança pleiteada.

Em síntese, os apelantes alegam que participaram do concurso público promovido pelo Município de Moju, conforme edital nº 001/2016, sendo aprovados em cadastro de reserva, e foram convocados de acordo com a classificação final, nos termos do Decreto Municipal nº 024/2018.

Argumentam que, após Ação Civil Pública e assinatura do Termo de Ajuste de Conduta, em 27/06/18 foram convocados aos cargos, mas devido a mudança na gestão municipal, o novo governo editou decreto anulando a convocação e suspendendo todos os atos relativos ao concurso.

Apontam que houve contratação de servidores temporários para os cargos que deveriam ser ocupados pelos candidatos aprovados, caracterizando preterição. Assim, requerem o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação.

Em contrarrazões, o Município de Moju defende a legalidade do ato administrativo impugnado, sustentando que a anulação do decreto de convocação decorreu da necessidade de reorganização da administração municipal após a mudança de gestão, não havendo qualquer irregularidade ou preterição. Argumenta ainda que os apelantes figuravam no cadastro de reserva e, portanto, não possuíam direito subjetivo à nomeação.

Em Sentença (ID. 21689376 - pág. 26 a 30), o juízo a quo denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder, divergindo do parecer do Ministério Público, julgo improcedente o pedido e denego a segurança pleiteada pelo(s) Impetrante(s) ARINALDO PUREZA MORAES, DAVI CORREA GOMES, ELIZANA DE CARVALHO PINHEIRO, JAMYLLE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DO SOCORRO LOBATO DO NASCIMENTO, LUCICLEIA RIBEIRO GAMA, MARINIEVES MODESTO CORREA DE MIRANDA, RAYANE SILVA E SILVA, ROZIELE MAIA FIUZA e RUTH KEILA PANTOJA CORREA em face da Sra. ELIOMAR CRUZ DA SILVA, Secretária Municipal de Administração do Município de Moju/PA.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I.”

Inconformados, os apelantes interpuseram Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, afirmando a ilegalidade do ato administrativo ante a contratação de servidores temporários para os cargos nos quais foram aprovados no cadastro reserva no referido concurso público.

Afirmaram que o Decreto n.º 024/2018 que convocou os apelantes para a apresentação de documentos e nomeação foi baseado em Termo de Ajuste de Conduta firmando com o Ministério Público do Trabalho e recomendação expedida pelo MPE, dentro do número de vagas ofertadas no concurso e que não foram preenchidas ou por desistência, ou porque o candidato não compareceu.

Aduzem, ainda, a preterição dos candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, devido ao surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e dentro do número de vagas previstas no edital e requereram que seja declarada a existência de direito líquido e certo na demanda, e que o Município seja obrigado a convocar e nomear os candidatos impetrantes, sendo concedida a segurança pleiteada.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme Certidão em ID.

21689382.

Os autos foram recebidos apenas em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

21945541.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

Pois bem. O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora. Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017)

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Após compulsar os autos, observa-se que os apelantes foram aprovados em cadastro de reserva no concurso público de
edital nº 001/2016, bem como alegam que apenas foram convocados aos cargos em razão de um Termo de Ajuste de Conduta, realizado entre o Ministério Público e a Municipalidade, no qual havia se comprometido em convocar e nomear os candidatos impetrantes. Entretanto, os apelantes, em nenhum momento, juntam o suposto documento, o que inviabiliza a sua análise.

Ainda, os apelantes não comprovam aos autos de que os servidores temporários contratados ocupavam os cargos para os quais os impetrantes estavam concorrendo, fora das hipóteses excepcionais autorizadas pela Constituição Federal.

Em verdade,
ao serem classificados fora das vagas ofertadas no edital, em cadastro de reserva, resta evidente que os impetrantes possuem apenas expectativa de direito à nomeação, conforme já decidido pelo STF:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. (STJ - RMS 37842 / AC, Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 12/06/2017)

Dessa forma, a aprovação em concurso público fora do número de vagas estabelecidas no edital não gera direito ao candidato, mas tão somente a mera expectativa de direito.

Por oportuno, destaca-se, ainda, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos a este:

APELAÇO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. A CONTRATAÇO DE TEMPORÁRIO NÃO GERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual no retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situaçes jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, ho de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasio da publicaço e da intimaço da deciso apelada.

2. Ainda que comprovada a contrataço de temporário, tal fato, por si só, no gera direito à nomeaço de concursado aprovado em concurso público, se no existe cargo de provimento efetivo desocupado.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.02070953-02, 175.169, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-23).

Outrossim,
verifica-se que os Apelantes não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que, de fato, possuem o direito líquido e certo pleiteado. Portanto, não há que falar em prova pré-constituída em favor dos apelantes, dado que o acervo se mostra insuficiente para concluir que estes devem ser nomeados aos cargos requeridos, não havendo comprovação do alegado direito líquido e certo.

Dessa forma, compulsando os autos, resta evidente que os apelantes não demonstram mediante prova inequívoca a alegação de que houve ilegalidade na contratação dos servidores temporários, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Assim sendo, considerando o entendimento da jurisprudência pátria e que os documentos acostados à inicial, afirma-se que os fatos,

provas e pedidos não estão em conformidade com a via estreita do mandado de segurança, uma vez que necessita de apresentação de provas pré-constituídas e de delimitação das autoridades coatoras e atos praticados.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025